Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721193-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS CARLOS DA SILVA DESPACHO Defiro o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados na petição de ID 15164323. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito